Tribunal: STF
Processo: HC 259758
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas dos Santos Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 860.679/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (eventos 4 e 5).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar, porquanto realizadas de forma arbitrária e sem fundada suspeita. Argumenta que as circunstâncias fáticas não configuram justa causa para atuação policial. Requer, em medida liminar, a suspensão da ordem até o julgamento do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 7): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".



    II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.



    IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se da dinâmica dos fatos que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo acusado, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.



    V - Neste agravo regimental, portanto, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular do corréu, bem como para o posterior ingresso policial na residência do paciente, encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 5):



    “(...)



    "Consta na denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 03h30, na Avenida Victor Andrew, bairro Vitória Régia, cidade e comarca de Sorocaba, EMANOEL DA SILVA PINTO transportava, para entregar a consumo de outrem, 35 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 5,16g, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta também que, no dia 28 de fevereiro de 2023, em horário incerto, após as 03h30, na Rua José Alves Garcia, nº 84, Éden, cidade e comarca de Sorocaba, DOUGLAS DOS SANTOS RAMOS guardava e tinha em depósito, para entregar a consumo de outrem, 1.057 microtubos plásticos contendo a substância cocaína, e 01 (uma) porção de crack, com peso líquido de 508,40g, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo apurado, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina avistaram o veículo VW/Voyage, que era conduzido por EMANOEL, entrar em alta velocidade em um posto de combustíveis na Avenida Victor Andrew e decidiram realizar a abordagem.



    Assim que percebeu a presença da viatura policial, o denunciado tentou sair do local, mas teve sua passagem interceptada pela viatura. Os policiais militares realizaram a abordagem e, no banco traseiro do veículo, encontraram uma sacola plástica contendo 35 porções de cocaína. Com o denunciado encontraram a quantia de R$ 129,05.



    Indagado, EMANOEL informou que havia buscado os entorpecentes na residência de DOUGLAS, afirmando que no local havia mais droga. Os policiais solicitaram apoio e seguiram para o endereço informado.



    DOUGLAS avistou a chegada dos policiais e correu para dentro da casa, sendo seguido e detido. Na casa, dentro de uma gaveta no guarda-roupa, localizaram a quantia de R$ 13.650,00 e um caderno com anotações. Em um alçapão de acesso à caixa d'água, encontraram os entorpecentes: 01 pedra bruta de crack e 1057 microtubos contendo cocaína.



    Das preliminares.



    Não vinga a preliminar atinente à ilicitude das provas.



    O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.



    Nesse passo, tem-se que a busca é legítima quando amparada em fundadas razões e, no caso, a abordagem se originou no comportamento do próprio apelante, que formou a convicção dos policiais militares no sentido de estar presente a fundada suspeita.



    Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento, no período noturno, quando avistaram Emanoel conduzindo o veículo e entrando em um posto de combustíveis em velocidade, o que chamou a atenção. Ao notar que seria abordado Emanoel tentou deixar o local, sendo preciso usar a viatura policial para obstruir sua passagem e impedir sua fuga.



    Vale dizer, as circunstâncias narradas deixam patente que haviam fundadas suspeitas da prática de delito, justificando, assim, a ação policial de busca pessoal e veicular.



    No que tange à alegação de violação de domicílio, uma vez que a entrada da polícia na casa do réu Douglas teria se dado sem autorização judicial e sem permissão do morador, não merece guarida.



    (...)



    A garantia fundamental não é absoluta, estando previstas no próprio texto constitucional as exceções, existentes exatamente para a efetivação do princípio da proporcionalidade que rege a análise de conflito entre essas espécies de direitos de primeira geração.



    Ademais, tratando-se de crime permanente, como o tráfico ilícito de entorpecentes, a prisão do envolvido pode ser feita sem mandado de busca e apreensão com invasão domiciliar, diante da ressalva contida no artigo 5º, XI, da Carta Magna, acima transcrito, ou seja, salvo em "caso de flagrante delito".



    (...)



    É dos autos que os policiais militares Jota Stefani Cylos e Leandro Feliciano Silva afirmaram que na abordagem do réu Emanoel este informou que as porções de cocaína que ele trazia haviam sido adquiridas de seu amigo Douglas, informando que na residência deste haveria grande quantidade de drogas e dinheiro, razão pela qual foi solicitado apoio e seguiram para o endereço informado. No local, Douglas teria avistado a chegada dos policiais e corrido para o interior da residência, sendo alcançado e detido.



    Nesse passo, tem-se que os policiais haviam recebido informação prévia, de Emanoel, indicando o nome e o endereço de Douglas, que estaria praticando o tráfico de drogas, razão pela qual se dirigiram à residência deste e lograram encontrar 1057 porções de cocaína, uma porção bruta de crack, R$13.650,00 em dinheiro e anotações condizentes com a contabilidade do tráfico.



    Portanto, tratando-se de crime permanente, bem como havendo justificativa para ingresso no imóvel, não se verifica qualquer ilegalidade geradora de nulidade.”



    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 7):



    “(...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    Conforme relatado, pretende a Defesa o acolhimento e provimento do regimental, reformando-se a decisão agravada a fim de que seja concedida a ordem no presente habeas corpus para reconhecer a nulidade apontada, com a consequente absolvição do agravante.



    A decisão impugnada, entretanto, analisou todos os pontos apresentados de forma devidamente fundamentada. Ademais, no que tange à nulidade vindicada, não obstante já ter ocorrido a concessão da ordem em outros casos, certamente a análise da questão ora em destaque é bastante casuística e comporta diversa conclusão para cada premissa fática apresentada pelas instâncias ordinárias.



    (...)



    Como visto, extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região dos fatos quando flagraram o corréu Emanoel conduzindo seu veículo em alta velocidade entrando rapidamente em um posto de gasolina. Em decorrência, resolveram abordá-lo; na revista do veículo, encontraram 35 (trinta e cinco) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 5,16g. Indagado acerca da procedência dos entorpecentes, o corréu confessou que havia adquirido as drogas com o ora agravante, bem como informou que em sua residência haveria mais entorpecentes. Diante disso, os policiais se encaminharam para o endereço informado; no local, ao serem avistados por Douglas, este retornou correndo para dentro do domicílio, sendo perseguido e preso pelos militares na sequência. Na busca realizada no imóvel, foram encontrados 1 (uma) pedra bruta de crack e 1.057 (um mil e cinquenta e sete) microtubos contendo cocaína, bem como vultosa quantia em dinheiro.



    Dessarte, verifica-se da dinâmica dos fatos que a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo acusado, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:



    (...)



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.”



    De acordo com as instâncias anteriores, os agentes de polícia, em patrulhamento, avistaram o corréu Emanoel dirigindo em alta velocidade, o qual, inclusive, tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura policial. Efetuada, então, a abordagem do corréu, com ele foram encontrados entorpecentes e dinheiro, tendo o acusado confessado às autoridades policiais que havia buscado a droga na residência do paciente, o que motivou o ingresso policial no domicílio do réu Douglas. 



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nesse espectro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente